Tribunal: STF
Processo: HC 250884
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Diogo Emílio Rezende de Carvalho, advogado, em 30.12.2024, em benefício de Janeth Hosoria de Oliveira ou Janethe Osorio de Oliveira, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 971.516/GO. 



O caso



    2. Consta do processo ter o juízo da Primeira Vara das Garantias da comarca de Goiânia/GO decretado a prisão preventiva da paciente, em 11.12.2024, pela apontada prática do crime de estelionato (caput do art. 171 do Código Penal) (e-doc. 6).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 6151412-51.2024.8.09.0051 no Tribunal de Justiça de Goiás. Em 19.12.2024, a medida liminar requerida foi indeferida pela Desembargadora Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira (e-doc. 9).



     



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 971.516/GO no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.1.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 10). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa pleiteia a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e alega que a paciente “é uma senhora de 65 (sessenta e cinco) anos, portadora de cegueira permanente e irreversível em olho esquerdo e hipertensão arterial. Tal circunstância evidencia a desproporcionalidade do decreto prisional e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o decreto de prisão baseou-se em registros de eventos ocorridos em 2021, sem vínculo contemporâneo com os fatos investigados, descumprindo o requisito de contemporaneidade previsto no art. 312, § 2º, do CPP” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Liminarmente:



    a. Revogar a prisão preventiva da paciente, restituindo-lhe a liberdade, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura; 



    b. Subsidiariamente, que seja determinada a imediata substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, em razão de sua condição de idosa (63 anos) e da grave condição de saúde que lhe acomete (hipertensão, deficiência visual, diabetes e artrose), comprovadamente incompatíveis com o ambiente prisional. (...)



    Mérito: 



    a. Seja concedida a ordem de Habeas Corpus, confirmando-se os efeitos da liminar, para determinar, em caráter definitivo, a revogação da prisão preventiva da Paciente, por ausência de requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, com ou sem imposição das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP; 



    b. Reconheça-se, em qualquer hipótese, a manifesta desnecessidade da medida extrema de restrição da liberdade, tendo em vista a ausência de contemporaneidade dos fatos supostamente ocorridos em 2021, a inexistência de violência ou grave ameaça no delito apurado, e a ausência de qualquer indicativo de reiteração criminosa ou risco à ordem pública” (fls. 8 e 19-20, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração está prejudicada.



    7. No momento da impetração deste habeas corpus, o impetrante pediu a revogação da prisão preventiva da paciente. 



    Consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal estadual que a prisão preventiva da paciente foi revogada pelo juízo de primeira instância. Em 9.1.2025, o Desembargador Fábio Cristóvão de Campos Faria julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 6151412-51.2024.8.09.0051. 



    8. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora